Tribunal: TCU
Processo: 019.915/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1935/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possível irregularidade ocorrida no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), relacionada ao voto de qualidade, em face da manutenção do julgamento das turmas extraordinárias e do agendamento de julgamentos virtuais para turmas ordinárias e Câmara Superior de Recursos Fiscais a partir de junho, sem que fossem definidos os limites e tipos de processos atingidos pela alteração trazida pelo artigo 28 da Lei 13.988/2020, que é objeto de arguição de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal; Considerando que a implantação de julgamentos não presenciais se deu em função da necessidade de isolamento decorrente da Covid-19 e que o Carf, órgão colegiado e paritário, que adota o voto de qualidade como critério de desempate dos julgamentos, foi surpreendido, em 14/4/2020, com a publicação da Lei 13.988/2020, cujo art. 28 determina que, na hipótese de empate no julgamento do processo administrativo de determinação e exigência do crédito tributário, o resultado seja favorável ao contribuinte; Considerando que o novo dispositivo trouxe diversos questionamentos no meio jurídico a respeito do alcance de sua aplicação; Considerando que em 1o de julho de 2020 o Ministério da Economia editou a Portaria-ME 260/20, que regulamentou o dispositivo questionado e esclareceu grande parte dos pontos controvertidos acerca do alcance da norma, que foram objeto de consulta à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e da presente denúncia; Considerando que a possiblidade de prejuízo ao erário decorrente da insegurança jurídica foi mitigada por serem pautados para julgamento em junho processos de menor materialidade e complexidade; Considerando, finalmente, que a inexistência do fumus boni iuris e do periculum in mora conduz à impossibilidade de adoção de medida cautelar; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; indeferir a concessão de medida cautelar, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua adoção; adotar as medidas a seguir e em informar o conteúdo deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 41), ao denunciante e à Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.915/2020-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Administrativo de Recursos Fiscais 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevi). 1.7. Representação legal: Claudio Renato do Canto Farag (14.005/OAB-DF) e outros, representando Sindifisco Nacional - Sind. Nac. dos Aud. Fiscais da Receita Federal do Brasil. 1.8. dar ciência à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e ao Ministério da Economia, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, que a demora na regulação do art. 19-E da Lei 10.522/2002, introduzido pelo art. 28 da Lei 13.988/20, conforme solicitado nas consultas feitas por meio da Nota SEI 5/2020/ASTEJ/CARF-ME e da Nota SEI 6/2020/ASTEJ/CARF-ME, afrontou o princípio da eficiência insculpido no art. 37 da Constituição Federal/88; 1.9. encaminhar cópia da instrução (peça 41) e deste acórdão ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao Ministério da Economia e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com vistas a subsidiar eventual nova regulamentação do art. 19-E da Lei 10.522/2002, introduzido pelo art. 28 da Lei 13.988/2020, inclusive diante da possibilidade do referido dispositivo ser declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal com efeitos retroativos.